Tribunal: STF
Processo: ARE 1432316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA.



    1. A Procuradoria Regional da República já se manifestou pelo descabimento do ANPP depois do julgamento da ação penal em primeiro grau de jurisdição, salientando que a formulação da proposta, na atual fase processual, está preclusa. O ANPP somente é possível para fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019 desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida no momento em que essa lei entrou em vigor. Entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Materialidade, autoria e dolo comprovados. O elemento subjetivo do crime tipificado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, o que, por consequência, acarreta a supressão ou a diminuição dos tributos devidos.



    3. Prevalece nesta Turma o entendimento de que a quantificação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, utilizando-se os mesmos critérios do sistema trifásico utilizados para a sua fixação. Pena de multa redimensionada de ofício.



    4. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não merece acolhida a argumentação da defesa de que o apelante tinha ciência sobre o não recolhimento dos tributos devidos, mas que desconheceria a omissão das declarações ao Fisco. Como salientado pela Procuradoria Regional da República, em seu parecer, “justamente pela omissão de informação nas declarações, sobretudo no ano de 2008, é que não havia tributo federal a ser recolhido, não podendo ele ter ciência do inadimplemento do tributo que sequer foi apurado” (ID 144676261).



    (...)



    Por fim, saliento que não há que se falar em atipicidade da conduta, visto o que o crime de sonegação fiscal se configura tanto pela prestação de declarações falsas quanto pela omissão de informações, que foi o que ocorreu no caso, com a apresentação de DCTF relativa aos anos de 2008 e 2009 e DIPJ relativa ao ano de 2008 zeradas, bem como da DIPJ relativa ao ano de 2009 em valor inferior ao da receita efetivamente auferida pela empresa do acusado



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente